Tribunal: STF
Processo: ARE 1334596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE MOVIMENTO PAREDISTA C/C. PEDIDOS CONDENATÓRIOS, AJUIZADA PELO ESTADO. GREVE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DE QUÓRUM MÍNIMO PARA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES. DISTÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA EVITAR CONSTRANGIMENTO AOS JURISDICIONADOS, E ÀQUELES QUE NÃO ADERIRAM À SUSPENSÃO DOS TRABALHOS. OBJETIVADA IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MATÉRIAS ANALISADAS LIMINARMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA, MANDADO DE INJUNÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL, REMANESCENDO, APENAS, DISCUSSÃO AFETA À LEGALIDADE DO ATO. PEDIDO ACOLHIDO NO PONTO. SINDICATO DEMANDADO QUE NÃO COMPROVOU A EFETIVA FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES, ANTES DE DEFLAGRAR A PARALISAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE FILIADOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA QUE DELIBEROU SOBRE O EPISÓDIO, SEQUER DEMONSTRADA. AFRONTA À LEI N. 7.783/89, ANALOGAMENTE APLICÁVEL AO CASO. MANIFESTANTES QUE, ADEMAIS, DESRESPEITARAM O COMANDO JUDICIAL PARA OBSERVÂNCIA DO AFASTAMENTO MÍNIMO DE 200 METROS DOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PENALIDADE AINDA ASSIM INSUFICIENTE PARA INIBIR A DESORDEM. GRUPO DE SERVIDORES GREVISTAS QUEADENTROU NAS TORRES I E II DO TRIBUNAL, MUNIDOS COM APITOS E OUTROS OBJETOS, CHAMANDO OS DEMAIS FUNCIONÁRIOS PARA ADERIREM AO MOVIMENTO PAREDISTA. FECHAMENTO DA RUA ÁLVARO MILLEN DA SILVEIRA PARA O TRÂNSITO DE VEÍCULOS, COM O INTUITO DE LEMBRAR QUE HAVIA, SIM, UMA GREVE NO JUDICIÁRIO CATARINENSE.INVASÃO DE SERVENTUÁRIOS AO ESTACIONAMENTO SUPERIOR DOS PRÉDIOS DA CORTE E DO FÓRUM DESEMBARGADOR RID SILVA, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM APROXIMAÇÕES FÍSICAS QUE SE SEGUIRAM DE 09/04/2015 ATÉ 11/05/2015. TUMULTO IMPLEMENTADO. PERCENTUAL MÍNIMO DE FUNCIONÁRIOS TRABALHANDO, TAMPOUCO OBSERVADO. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. EVIDENTE PREJUDICIALIDADE. ABUSO PRATICADO. PATENTE ILEGALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA DE CÓPIA FOTOSTÁTICA AUTÊNTICA INTEGRAL DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 1° GRAU, PARA O DESENCADEAMENTO DA PERSECUTIO CRIMINIS CONTRA OS DIRIGENTES E LÍDERES SINDICAIS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV e LV; 9°, §§ 1° e 2°; 93 IX; e 37, VII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente